Tribunal: STF
Processo: RHC 248179
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 891.015/ES, assim ementado (eDOC 55):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade referente à intempestividade do recurso ministerial interposto contra a decisão de impronúncia.



    Sustenta-se que a intempestividade recursal pode ser reconhecida a qualquer tempo e, por ser matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão.



    Afirma-se que, muito embora exista uma certidão de tempestividade emitida e uma manifestação do Juízo de piso mencionando a devolução no dia 7.3.2019, não há qualquer registro de protocolo no próprio recurso de apelação ou no andamento processual, havendo, sim, a comprovação de que os autos foram recebidos em cartório apenas onze dias depois de 7.3.2019. Ademais, a guia de remessa externa não foi preenchida com a data de devolução dos autos.



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da intempestividade do recurso ministerial (eDOC 65).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 84):



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Alegação de nulidade em razão da intempestividade do apelo ministerial. Pedido de restabelecimento da decisão que impronunciou o recorrente. Suposta nulidade não arguida em momento oportuno. Preclusão. Precedentes. Existência de certidão atestando a tempestividade do recurso de apelação. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que o Ministro Relator do HC 891.015/ES no STJ enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 40):



    “[...]



    Infere-se dos autos que o paciente, denunciado, em 27/7/2014, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP, foi impronunciado, em 14/2/2019. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi recebido pelo Magistrado de origem (fl. 109) e, após a apresentação das respectivas razões, encaminhado ao Tribunal estadual. 



    Em sessão realizada no dia 10/12/2019, o apelo ministerial foi conhecido e provido, para pronunciar o acusado, nos termos da incoativa. O acórdão transitou em julgado, em 4/2/2020. 



    Saneado o processo, foi designada a sessão de julgamento perante o Júri Popular para 1º/11/2023.



    A Defensoria Pública, então, requereu a suspensão do julgamento e o reconhecimento da intempestividade do recurso do Parquet, o que foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau, por meio de decisão assim fundamentada (fl. 127, destaquei): 



    Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de apelação foi interposto pelo Órgão Ministerial no ano de 2019, tendo sido certificada a tempestividade do referido recurso, cabendo salientar que, conforme assevera a certidão de fl. 193-verso, os autos foram recebidos na promotoria no dia 27/02/2019 e devolvidos ao Cartório de origem no dia 07/03/2019. 



    Registro também, que a defesa nomeada à época, apresentou as devidas razões, tendo o recurso sido julgado, oportunidade em que foram analisados os requisitos legais, estando presentes os pressupostos de admissibilidade do mesmo, cabendo registrar que o Acórdão transitou em julgado há mais três anos, conforme certidão de fl. 242-verso. 



    Sendo assim, entendo que a alegação da defesa não merece prosperar, tendo sigo arguida totalmente fora do prazo legal, vez que o Acórdão transitou em julgado há mais de três anos, tendo qualquer alegação acerca do tema alcançado a preclusão , não havendo que se falar em manutenção da Decisão de fls.189/191-verso. 



    Por todo o exposto, indefiro os pedidos de fls.289/290, mantendo incólume a Decisão de fl. 263.



    No dia designado para a sessão de julgamento, esta foi redesignada para 6/6/2024, em razão da ausência da Defensora Pública, que informou estar de atestado médico. 



    A defesa impetrou prévio habeas corpus, cuja ordem foi denegada. Na oportunidade, o Tribunal estadual consignou que a defesa instruiu de forma deficiente os autos, não havendo juntado nenhum documento "capaz de comprovar a alegada nulidade absoluta" (fl. 12). Acrescentou que "a defesa teve oportunidade de se pronunciar em sede de contrarrazões, contudo, não vislumbra-se dos documentos juntados a alegação de qualquer preliminar naquela oportunidade, ou em momento posterior, cabendo ressaltar que o recurso transitou em julgado há mais de 03 (três anos), estando o feito, no presente momento, aguardando o início do julgamento do Tribunal do Júri, designado para o dia 06/06/2024" (fl. 12, grifei). 



    Feitas tais considerações, passo à análise da controvérsia.



    Acerca do tema, é possível constatar que "[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, destaquei). 



    Significa dizer que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguídas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão (AgRg no AREsp n. 699.468/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2017; AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 5/9/2019, e AgRg no HC n. 593.029/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 21/6/2022).



    [...]



    Na hipótese, dos elementos que instruem os autos, constata-se que o Ministério Público foi intimado pessoalmente para ciência da decisão de pronúncia no dia 27/2/2019 (fl. 24). Na sequência, houve a juntada da petição de interposição do recurso de apelação, na qual consta certidão, assinada pela Chefe de Secretaria, atestando que este foi "protocolado tempestivamente" (fl. 25). 



    A tempestividade recursal foi ratificada pelo Tribunal estadual, que conheceu da apelação, pois "presentes os pressupostos de admissibilidade" (fl. 44), e pelo Juiz de primeira instância, que indeferiu o pleito defensivo, em data próxima à designada para a realização do julgamento do réu pela Corte Popular. 



    Entretanto, a despeito de não haver registro de protocolo na petição de interposição de apelação do Ministério Público (fl. 25), a defesa, mesmo tendo apresentado contrarrazões, quanto à nulidade ora arguida, quedou-se inerte. 



    Assim, verifico que a parte teve oportunidade de alegar a referida nulidade: na petição de contrarrazões à insurgência ministerrial. Todavia, a defesa suscitou a tese, de forma inédita, após, aproximadamente, 4 anos do trânsito em julgado do acórdão que pronunciou o réu.



    Segundo a compreensão deste Tribunal Superior, "o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual" (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020, grifei).



    [...]



    Assim, ausente a arguição da nulidade em tempo oportuno, não há coação ilegal a ser reconhecida no presente writ. 



    Por fim, destaco que "a constituição de nova defesa técnica não afasta eventual preclusão operada em relação às teses não suscitadas pelos advogados anteriores, pois os atuais causídicos recebem o processo na fase em que este se encontra" (AgRg no HC n. 857.920/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024)”.



    O agravo regimental interposto pela Defensoria Pública não foi conhecido por ter deixado de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada (eDOC 55).



    Nesse contexto, verifico que a matéria em questão não foi analisada pelo Colegiado do STJ, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017, grifei)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    Ademais, não verifico ilegalidade flagrante apta a ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a defesa busca o reconhecimento da intempestividade do recurso ministerial contra a decisão de impronúncia, em razão da ausência de comprovante de protocolo da petição. 



    Contudo, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, a tempestividade do recurso de apelação foi certificada nos autos pela Chefe de Secretaria, assim como há a informação de que o feito foi devolvido ao Cartório de origem no dia 7.3.2019. Além do mais, conforme assentado pelo Tribunal de origem, a defesa não juntou qualquer outro documento capaz de comprovar a alegada nulidade absoluta, que só veio a ser arguida mais de três anos após o trânsito em julgado do acórdão da pronúncia.



    Nesse contexto, não depreendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente